Tribunal: TJDFT
Processo: 0006695-36.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006695-36.2007.8.07.0007 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO DESPACHO Na petição de ID no 33841292, o recorrente requer o desentranhamento da petição de ID no 33841276, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção da petição nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas ser desconsiderada. Outrossim, intime-se o recorrido CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID no 33841282. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007